Tribunal: CARF
Processo: 10805.721653/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721653/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.647 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DESPACHO DECISÓRIO QUE ANALISA PARCIALMENTE O PEDIDO
FORMULADO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO.
Diante do Pedido de Ressarcimento formulado, vinculado a Declarações de
Compensação, onde o pedido é parcialmente analisado, deve o Despacho
Decisório ser complementado para que se analise o restante do pleito.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar que a
Unidade de Origem (DRF/SANTO ANDRÉ) complemente o Despacho Decisório, para que
analise o crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER de créditos de COFINS
não cumulativa, se existente, de acordo com a decisão judicial. Divergiram os Conselheiros
Marcelo Costa Marques d’Oliveira e José Adão Vitorino de Morais. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
009.644, de 23 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10805.721658/2013-
70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio
Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721653/2013-47
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721653/2013-47

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O que a impetrante pretende é simplesmente
retificar a origem dos créditos informados (De COFINS NÃO CUMULATIVA – MERCADO
INTERNO para COFINS NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) falecimento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento quanto à competência para apreciar
indeferimento de pedidos de retificação de PER/DComp; (2) negação do pedido de diligência
quando não atendidos os requisitos para sua formulação, bem como quando presentes nos autos
elementos suficientes para formar a convicção do julgador; (3) faculdade do Delegado da Receita
Federal do Brasil em delegar competência para análise de pedido de ressarcimento ou
compensação; portanto, inexiste nulidade por incompetência da autoridade subscritora do ato
decisório.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
I – DOS FATOS
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELA
DELEGACIA TRIBUTÁRIA DE JULGAMENTO DE RIBEIRÃO PRETO.
OMISSÃO SOBRE PONTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA LIDE
- Primeiramente chama a atenção o fato de que o acórdão não se manifestou sobre
as alegações aduzidas pela Recorrente e que tratam da observância da verdade
material e da necessidade de análise do direito creditório ainda que equivocado o
tipo de crédito indicado no PERD/COMP. Essa manifestação seria indispensável
já que trataria da prevalência do conteúdo sobre a forma, princípio basilar do
direito brasileiro, violado pelo v. acórdão recorrido. No caso dos presentes autos,
os doutos Julgadores da Delegacia de Julgamento Câmara não analisaram os
argumentos aduzidos em defesa quanto à prevalência do conteúdo sobre a forma,
em especial, sobre a informação contida em PERD/COMP e a efetiva natureza do
crédito da Recorrente, o que representa afronta ao direito de defesa da Recorrente,
que não teve a matéria de defesa apreciada. Observe-se, portanto, que, em razão
do cerceamento de defesa sofrido pela Recorrente, o v. acórdão recorrido deve ser
considerado nulo, em razão de não haver enfrentado toda a matéria de defesa
alegada.

III – DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO
- Não obstante a r. decisão proferida pela Delegacia Tributária de Julgamento não
tenha conhecido da parte da manifestação de inconformidade que tratou do pedido
de retificação do PERD/COMP para alteração do tipo de crédito nela consignado,
não se pode olvidar que, há decisão judicial transitada em julgado autorizando
essa retificação. E mesmo que se entenda pela inadequação da via proposta para
tanto, fato é que o erro na eleição do tipo de crédito pela Recorrente não deve
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721653/2013-47

prevalecer sobre o direito em si. É isso o que Tribunal Regional Federal da 3a
Região decidiu. Assim, o que se pleiteia nesses autos é que o crédito seja
analisado de acordo com a natureza que se lhe pretendia atribuir com aludida
retificação.
- Sendo assim, de rigor que o despacho decisório guerreado seja integralmente
cancelado, determinando-se o prosseguimento da análise do pedido de
ressarcimento (e respectivas compensações) tendo por base crédito originário de
aquisição de insumos no mercado interno, vinculados à receita de exportação – ou
simplesmente “mercado externo”.
- Sendo assim, a Recorrente pugnou desde a manifestação de inconformidade pela
realização de diligência para o fim de ser verificada a existência e validade dos
créditos que pretende ressarcir e compensar, Tal medida busca, como é intuitivo,
quantificar os créditos da Recorrente, utilizados para compensar débitos próprios.
Em tal análise deverão ser verificadas as planilhas e demais comprovantes da
existência do crédito decorrente de aquisição de insumos no mercado interno,
vinculado à receita de exportação, além dos documentos que a autoridade fiscal
entender pertinentes, tal como o Demonstrativo de Contribuições Sociais - Dacon
do período envolvido, tudo sob pena de ser violado o direito de defesa de
Recorrente.

IV DO CRÉDITO DE PIS E COFINS MERCADO EXTERNO

V – DO PEDIDO
- Pelo exposto, a Recorrente requer o recebimento, conhecimento e provimento do
presente recurso voluntário para anular a r. decisão de primeira instância eis que
se omitiu sobre pontos essenciais ao deslinde do processo.
Requer ainda a reforma do v. acórdão para confirmar e homologar integralmente a
compensação realizada pela Recorrente.
Requer, também, a suspensão da exigibilidade do débito tributário, nos termos do
art. 151, inc. III do CTN c/c §11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, na redação que lhe
foi dada pela Lei n.o 10.833/03, até que o presente recurso seja definitivamente
analisado e julgado por esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Requer, por fim, a conversão do julgamento em diligência para verificação da
exatidão dos créditos que discutidos.
Por fim, protesta pela produção de sustentação oral dos termos do presente
recurso.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721653/2013-47

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, quanto ao seu conhecimento, tecemos
alguns comentários antes de decidir.
8.
A Lei no 9.430/1996, em seu artigo 94,
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
9.
Disciplinando tal autorização legal, a Secretaria da Receita Federal expediu diversas
Instruções Normativas.
10.
Á data da emissão do Despacho Decisório de fls. 819/820, da DRF/SANTO
ANDRÉ, 26/08/2013 (conforme página de autenticação), vigorava a Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012.
11.
O citado diploma normativo trata da retificação do pedido de ressarcimento e da
declaração de compensação, nos seus artigos 87 a 92 :
CAPÍTULO
X
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721653/2013-47

Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde
que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
12.
Já o artigo 78 dessa IN RFB no 1.3300/2012, estabelecia :
Art. 78. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.
13.
Portanto, em nosso entendimento, o artigo 78 citado é claro ao determinar a
definitividade do Despacho Decisório emitido pela DRF/SANTO ANDRÉ com relação á
retificação do pedido de ressarcimento e das declarações de compensação, que indeferiu a
retificação solicitada.
14.
Entretanto, a própria DRJ/RIBEIRÃO PRETO abriu a possibilidade de apresentação
de recurso voluntário pela manifestante, esclarecendo que somente com relação á nulidade
do Despacho Decisório.
15.
Assim, para que não alegue cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do
Contraditório, deve o recurso voluntário ser conhecido.
PRELIMINAR – NULIDADE
16.
Alega a recorrente que o Acórdão DRJ/RPO estaria eivado de nulidade eis que se
omitiu em apreciar as razões que tratam da observância da verdade material e da
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721653/2013-47

necessidade de análise do direito creditório ainda que equivocado o tipo de crédito indicado
no PERDCOMP.
17.
Engana-se a recorrente.
18.
A DRJ/RPO expressamente tratou desses itens, no seguinte trecho :
Por fim, quanto aos contidos no tópicos "III.4 - DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO" e "III.5 - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL", não se toma
conhecimento, tendo em vista que a apuração do crédito para se obter a certeza e
liquidez não ocorreu e, consequentemente, não existe litígio.

19.
Rejeito a preliminar de nulidade.

REFORMA DO ACÓRDÃO DRJ POR DESCUMPRIMENTO Á DECISÃO JUDICIAL

20.
Alega a recorrente que “E mesmo que se entenda pela inadequação da via proposta
para tanto, fato é que o erro na eleição do tipo de crédito pela Recorrente não deve
prevalecer sobreo direito em si. É isso o que Tribunal Regional Federal da 3a Região
decidiu. Assim, o que se pleiteia nesses autos é que o crédito seja analisado de acordo com
a natureza que se lhe pretendia atribuir com aludida retificação.”

21.
Entendo assistir razão á recorrente.

22.
A decisão judicial assim determinou :

23.
Deve-se ressaltar o item 7 : “ contudo, mesmo considerada a retificação, subsistirá
a prerrogativa da Receita Federal do Brasil de analisar o conteúdo dos pedidos de
ressarcimento/compensação, inclusive quanto á eventual comprovação da existência dos
créditos, podendo requisitar documentos e analisar a escrita fiscal da impetrante, para só
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721653/2013-47

depois decidir sobre a sua higidez. Até lá, se atribiu efeito suspensivo aos pedidos de
compensação.”
24.
A DRF/SANTO ANDRÉ, com objetivo de analisar a origem e a legitimidade dos
créditos, baixou pra tratamento manual o PER e as DCOMP, vinculando-os a estes autos,
também expediu intimações para que a recorrente apresentasse cópias de PER/DCOMP
retificadoras que deveriam ser enviadas, caso o sistema aceitasse, das contribuições e
períodos de apuração e também demonstrativos assinados pelo representante legal da
empresa, contendo a relação das notas fiscais de vendas ao exterior dos meses relativos aos
PER, além de relação dos maiores fornecedores que correspondam a 80% (oitenta por
cento) do crédito pleiteado (limitado aos 50 maiores fornecedores), sendo que a relação
deverá conter razão social e CNPJ do fornecedor, valor total das operações geradoras do
crédito e anotação do tipo de crédito (fls. 25/26 dos autos digitais).

25.
Após, emitiu uma outra intimação onde solicitava solicitamos a apresentação em
formulários disponíveis os débitos compensados (Declaração de Compensação em papel)
com os PER que seriam transmitidas como retificadoras caso o sistema aceitasse.

26.
A recorrente trouxe aos autos diversos documentos em atendimento ás intimações.

27.
Entretanto, o Despacho Decisório exarado pela DRF/SANTO ANDRÉ não analisou
os créditos, apenas indeferiu o PER com a motivação de que houve inclusão de novo débito
a ser compensado, em desacordo com o disposto no artigo 90 da IN RFB no 1.300/2012.
28.
Portanto, a decisão da DRF/SANTO ANDRÉ apenas desconsiderou a inclusão de
novos débitos, corretamente, entretanto não analisou os créditos diante desta realidade
(retificação da natureza jurídica dos créditos conforme ordem judicial e os débitos originais,
ou seja, sem a inclusão de novos débitos).
29.
Diante deste fato, entendo que o Despacho Decisório deve ser complementado com
a análise do crédito, com a natureza do crédito retificada e sem a inclusão de novos débitos,
seguindo as disposições do Decreto no 70.235/1972.
30.
Neste diapasão, dou provimento parcial neste quesito para que a DRF/SANTO
ANDRÉ complemente o Despacho Decisório, analisando o crédito pleiteado, se existente.
SUSPENSÃO DOS DÉBITOS
31.
Quanto á suspensão dos débitos constantes das DCOMP originais, esta foi
determinada pela decisão judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
32.
Diante das intimações expedidas pela DRF/SANTO ANDRÉ e dos documentos
trazidos aos autos, entendo não haver necessidade de diligência, pois a oportunidade de
comprovação do crédito pleiteado foi dada amplamente pelas intimações realizadas.
33.
Neste norte, nego provimento ao recurso neste quesito.
34.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar que a Unidade de Origem (DRF/SANTO
ANDRÉ) complemente o Despacho Decisório de fls.819/820, para que analise o crédito
pleiteado no Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER de créditos de COFINS não
cumulativa referente ao 1o Trimestre de 2009 (no 40665.64285.230609.1.1.11-9304), se
existente, de acordo judicial.

Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721653/2013-47

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar que a
Unidade de Origem (DRF/SANTO ANDRÉ) complemente o Despacho Decisório de fls.
819/820, para que analise o crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER de
créditos de COFINS não cumulativa, referente ao 1o trimestre de
2009
(no
40665.64285.230609.1.1.11-9304), se existente, de acordo com a decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redator

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital